Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010580-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), CONSORCIO ALEXANDRIA ENERGIA SOLAR - CNPJ: 45.557.215/0001-46 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SUSPENSÃO DO ATO QUE INVALIDOU OS ORÇAMENTOS DE CONEXÃO E ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ACESSO DAS USINAS DA AUTORA
– ART. 84, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC VERIFICADOS

- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Agravo de instrumento para
declarar o enquadramento dos Orçamentos de Conexão PE4269422 PE4304622 como GDI e que a ré se abstenha de realizar cobranças tarifárias até 31-12-2045
, além de suspender
o ato que invalidou referidos Orçamentos e determino que a ré dê regular continuação ao procedimento de acesso das Usinas do autor, com envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e do Contrato de Compra e Venda de Energia Regulada (CCER) para assinatura nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021.

A
e
mbargante alega
omissão quanto a necessidade de cumprimento
dos requisitos do §3o, II, do art. 26, da Lei 14.300/22.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

a probabilidade do direito d
a em
bargada
está consubstanciado nos Comprovantes de Submissão de Projeto e nas Cartas de análise de Projeto juntados na inicial (Id.137236458 – 1a instância) que demonstram o cumprimento das obrigações realizadas pela autora nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021.

E o perigo de dano é evidente pois há o risco de perder o benefício da manutenção da compensação integral das componentes tarifárias, que valerá até 21-12-2045, visto que houve mudanças com a Lei 14.300/2022 para aqueles que não protocolaram a Solicitação de Conexão da Usina até 7-1-2023.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – SUSPENSÃO DO ATO QUE INVALIDOU OS ORÇAMENTOS DE CONEXÃO – REGULAR ANDAMENTO AO PROCEDIMENTO DE ACESSO DAS USINAS – ENVIO DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (“CUSD”) E O CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (“CCER”) PARA ASSINATURA – ART. 84, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a
decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão do ato que invalidou os Orçamentos de Conexão apresentados, determinando, ainda, que a concessionária de energia elétrica dê regular andamento ao procedimento de acesso das Usinas da parte autora, com o envio do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. (N.U 1003244-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 11/05/2024).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não
correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024